Tribunal: STF
Processo: RC 1340
Classe: RC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.
          PROVA DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZA A CONCLUSÃO, NO TOCANTE,
AO RECORRENTE, DE EFETIVO TRABALHO DE ARTICULAÇÃO TENDENTE A
REORGANIZAR PARTIDO  POLÍTICO  OU  ASSOCIAÇÃO  DISSOLVIDOS  E   DE
FUNCIONAMENTO PROIBIDO.
           RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RECORRENTE.